Tribunal: TJES
Processo: 5008763-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008763-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA E MANTÉM PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1235). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A, que indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de desbloqueio de valores. Sustentou a agravante que aufere renda inferior a 40 salários mínimos, proveniente exclusivamente de remuneração como servidora pública municipal, e que a quantia bloqueada (R$ 686,04) é impenhorável por se tratar de verba salarial. Requereu também o deferimento da assistência judiciária gratuita. Em seguida, interpôs Agravo Interno contra decisão que havia deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas para concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (ii) definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores salariais inferiores a 40 salários mínimos, diante da preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

O contracheque da agravante revela renda líquida de R$ 5.993,81, valor que, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, sendo inferior ao parâmetro jurisprudencial usual de cinco salários mínimos.

A alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada já foi oportunamente apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, tendo a parte se utilizado de sucessivos instrumentos processuais para rediscutir a matéria, sem interposição do recurso cabível no momento adequado, configurando-se a preclusão.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1235, firmou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é matéria de ordem pública e se sujeita à preclusão quando não arguida tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural somente pode ser afastada com base em prova suficiente de capacidade econômica, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não constitui matéria de ordem pública e, se não arguida no momento oportuno, sujeita-se à preclusão, conforme o Tema Repetitivo 1235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; art. 833, X; art. 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, REsp 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024 (Tema 1235).

Vitória/ES,
13 de outubro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008763-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA
contra a r. decisão do id. 66836982, que indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de desbloqueio de valores, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” registrada pelo n. 0003403-10.2016.8.08.0004 manejada por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da recorrente.

Em suas razões recursais (id. 14045385), alega a agravante, em síntese, que a decisão ora atacada viola frontalmente jurisprudência consolidada do STJ, que garante a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos conforme o artigo 833, inciso X, do CPC, mesmo que não estejam depositados em conta poupança

Sustenta que o valor constrito de R$ 686,04 (seiscentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) é proveniente de sua remuneração salarial percebida como servidora pública municipal, oriundo de conta salário da Prefeitura Municipal de Vitória/ES, sua única fonte de renda, cuja média mensal líquida gira em torno de R$ 5.993,81 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), ou seja, muito inferior ao limite legal de impenhorabilidade.

Afirma, ainda, que teve seu pedido de assistência judiciária gratuita indeferido sob fundamento de que possui capacidade econômica, embora perceba renda equivalente a cerca de três salários mínimos, contrariando entendimento pacífico do STJ e de tribunais estaduais, os quais admitem a concessão do benefício a quem aufere até cinco salários mínimos mensais.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento do pedido de justiça gratuita em seu favor e o reconhecimento de impenhorabilidade da quantia objeto de constrição judicial.

Em seguida (id. 14813429), a agravante manejou Agravo Interno contra o pronunciamento que deferiu parcialmente o efeito suspensivo.

Contrarrazões aos recursos de Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno acostados, respectivamente, aos ids. 14942133 e 15478147, em que o recorrido defende o desprovimento de ambas as irresignações.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 14346081, que deferiu parcialmente o pedido liminar, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Insurge-se a recorrente
contra a seguinte decisão:

De proêmio, registro que a despeito dos direcionamentos, por assim dizer, sugeridos pela executada IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA ao id. 63545266, no sentido de que a ausência de manifestação do exequente precisamente sobre os pedidos formulados ao id. 51751676 ensejaria no seu acolhimento, este não é o caso.

Em suma, IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA objetiva (id. 51751676) (i) a sua exclusão do polo passivo da demanda, por ser sócia minoritária; (ii) o desbloqueio de recursos de pensão alimentícia depositados na conta Banestes n. 1948973-1 Ag. 103, que diz assim ser reconhecida no despacho id. 50434805, pois o gravame persistiria; (iii) a reversão da penhora de recursos de salário mantidos na conta Bradesco 430260-5 - Ag. 3264, no valor de R$ 686,04 (seiscentos e oitenta e seis reais e quatro centavos); e, por fim, (iv) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, embora admissível a sua postulação neste momento processual (CPC, artigo 99), os próprios documentos que instruem seus recorrentes pedidos a respeito do mesmo assunto demonstram, em verdade, que IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA detém capacidade econômica suficiente para o pagamento de eventuais custas e despesas processuais, se for o caso, pelo que indefiro o pedido. Aliás, quanto aos honorários, dada a atual fase do processo, não vislumbro fixação posterior desta verba e, no mais, sabe-se a concessão do benefício pretendido detém efeito ex nunc. Em verdade, aparentemente busca se esquivar do pagamento de rubricas ao exequente e aos advogados que lhe assistem.

Quanto ao pedido de desbloqueio de recursos de pensão alimentícia, esclareço que tal medida já fora providenciada por este juízo, através do sistema Sisbajud, conforme espelho anexo em ID 50434851.

Já no que diz respeito à pretensão de sua exclusão da lide, em apertada síntese, por ser sócia minoritária, olvida-se a executada IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA aos permeios fáticos que subsidiam sua participação no presente feito. Para tanto, bastaria simples leitura da exordial e atenção ao própria título exequendo, no qual figura como co-obrigada na qualidade de avalista, não possuindo relevância, ao menos no âmbito deste feito, a sua participação societária, seja para fins da pertinência subjetiva de composição do polo passivo ou mesmo que considerados eventuais limites à sua responsabilização, associado ao capital social integralizado, porquanto assumiu a dívida em nome próprio e na qualidade de devedora solidária. Logo, não se faculta a este Juízo a intervenção na autonomia de vontade manifestada pelas partes com o propósito de desvencilhar a executada IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA do negócio jurídico pactuado, menos ainda no bojo de ação de execução de título extrajudicial, em que sequer se admite dilação probatória.

Por derradeiro, a questão inerente à pretendida "reversão da penhora" na mais é do que nova tentativa de, se valendo exatamente dos mesmos elementos e argumentos fáticos e jurídicos, impugnar novamente a constrição patrimonial outrora procedida, todavia, por meio processual inadequado. Se pretendia a executada IRACI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA FERREIRA se insurgir quanto à matéria já decidida por este Juízo, deveria ter buscado, a seu tempo, a tutela recursal que lhe guarnece, o que não o fez, restando preclusa, portanto, a matéria.

Assim, defiro o pedido de id. 61280363, pelo que expeça-se o competente alvará judicial eletrônico em favor da exequente.

Intimem-se todas as partes quanto à presente. [...]

No tocante à justiça gratuita,
é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso em exame, extrai-se do contracheque acostado ao id. 51751695 do feito executivo que a agravante percebe o valor líquido de R$ 5.993,81 (cinco mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), o que não se revela suficiente para refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro ao entendimento acima consignado.

Desta feita, não vislumbro elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para deferir o benefício em tela.

Por outro lado, entendo que a alegação de impenhorabilidade não deve prosperar.

Isso porque, do compulsar dos autos, o juízo
a quo
determinou a consulta ao sistema judicial Sisbajud para busca de valores em nome da parte executada em 04/09/2024 (id. 49973480), oportunidade em que a recorrente apresentou impugnação no id. 50315815, em 09/09/2024, a qual foi rejeitada em 10/09/2024 (id. 50434805) e, após, foi oposto Embargos de Declaração no id. 52332781 apenas para rediscutir questão já decidida pelo julgador singular.

Não bastasse, posteriormente, a recorrente manifestou-se no id. 51751676, com um Embargos à Penhora, também revolvendo as questões. Nota-se que a agravante se utilizou dos aclaratórios e de posterior incidente para reexame da questão, com os mesmos fundamentos outrora expostos, o que motivou a rejeição do argumento pelo juízo de origem, contra o qual a recorrente interpôs o competente Agravo de Instrumento.

Nesses termos, verifica-se que sobre a irresignação em exame incide a preclusão, pois deveria a agravante interpor o competente recurso quando do primeiro pronunciamento que rejeitou a sua impugnação (id. 50434805), o que não ocorreu, não sendo possível revolver matéria já afastada.

Não bastasse, as sucessivas petições acostadas aos autos, além de realizar verdadeiro tumulto processual, impedem o regular prosseguimento do feito, o que prejudica o andamento do feito executivo e a satisfação do crédito pelo credor.

Nesse ponto, o § 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias da indisponibilidade dos ativos financeiros da parte executada, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, de modo que a agravante já se manifestou sobre o ponto e permanece arguindo a questão ao longo da tramitação processual.

Convém esclarecer, nesse ponto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1235), definiu que

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024 -
Informativo n. 828, de 8/10/2024
)

Assim, não há falar em reexame da impenhorabilidade a qualquer tempo, estando a matéria sujeita à preclusão, notadamente porque já enfrentada à exaustão perante o julgador singular, tendo a recorrente apenas revolvido a matéria de forma consecutiva, o que não se revela crível.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida apenas quanto à justiça gratuita, deferindo o benefício à agravante.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida apenas quanto à justiça gratuita, deferindo o benefício à agravante.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.